Tribunal: STF
Processo: RE 1430462
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. RE 574.706. TEMA 69. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. É cabível o manejo de ação rescisória, desde que observados os prazos legais, para adequar acórdão ao entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral. 2. Em sede de embargos de declaração, o STF modulou os efeitos do julgado exarado no RE 574.706 estabelecendo que a exclusão do ICMS destacado em notas fiscais da base de cálculo do PIS e da COFINS tem efeitos a partir de 15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento. 3. Ação rescisória julgada procedente para adequar o acórdão deste Tribunal à modulação de efeitos em questão.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI, e 150, II, da CF. Sustenta, em essência, que a “manutenção da procedência desta ação rescisória, ratificando o rejulgamento da causa, leva à flexibilização não só da coisa julgada, da segurança jurídica, mas também do princípio da Isonomia Tributária”.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar.



    4. De início, pontuo que a alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    5. Ademais, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia referente à violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Confira-se o seguinte precedente proferido em caso análogo:



    EMENTA: TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. PIS-PASEP, COFINS, BASE DE CÁLCULO, ICMS. ED RE 574.706, TEMA 69. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SÚMULA 283. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA DE REPERCUSSÃO 660. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Razões do agravo regimental que não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Aplicação da Súmula 283 do STF 2. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, incumbe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica, cada um dos fundamentos suficientes da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento, com imposição de multa de 5 (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021 , § 4º , do CPC).



    (RE 1.421.579-AgR, Red. p/o acórdão o Min. Edson Fachin)



    6. Por fim, incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Nesse sentido:



    Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. COFINS E CSLL. SUJEIÇÃO PASSIVA. PESSOA JURÍDICA SEM EMPREGADOS. LEGITIMIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) entende que a controvérsia relativa ao cabimento e aos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 2. Ambas as Turmas do STF conferem interpretação ampla ao art. 195, I, da CF/1988, na redação anterior à EC 20/98, de modo a incluir as pessoas jurídicas empregadoras e as que não possuem empregados na condição de contribuintes do PIS/COFINS e da CSLL. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada na origem, em desfavor da parte agravante, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (ARE 1.351.812-AgR, sob a minha relatoria)



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios contra o recorrente.



    Publique-se.



          Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator